Tribunal: TJPA
Processo: 0004595-28.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004595-28.2009.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO VIRGINIO NETO

APELADO: SANTANA DIAS OLIVEIRA, ANTONIO DO BAIANO, VALDENOR DE TAL, RAIMUNDA DE TAL, VAN DO GILBERTO, MARTINS DA BOA VISTA, RAIMUNDO COELHO, RAIMUNDO SALOBO, MIGUEL DA TEREZONA, LUIZA SALOBO, DIVINO DO OSMAR, CABLOCO DE TAL, MARIA DA SILVA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº APCiv.

0004595-28.2009.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO VIRGINIO NETO

APELADO:

SANTANA DIAS OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO DO BAIANO

APELADO: VALDENOR DE TAL

APELADO: RAIMUNDA DE TAL

APELADO: VANDO GILBERTO

APELADO: MARTINS DA BOA VISTA

APELADO: RAIMUNDO COELHO

APELADO: RAIMUNDO SALOBO

APELADO: MIGUEL DA TEREZONA

APELADO: LUIZA SALOBO

APELADO: DIVINO DO OSMAR

APELADO: CABLOCO DE TAL

APELADO: MARIA DA SILVA ROSA

ADVOGADO: ROGER SOUSA KUHN

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO QUE PROCEDE. DEVIDAMENTE COMPROVADA A INVASÃO DA ÁREA. DEMONSTRADA A POSSE DO APELANTE. ART.561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESBULHO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA. ERROR IN IUDICANDO. ERROR IN PROCEDENDO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DISPENSADA ANTE A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM FAVOR DO RECORRENTE. ART. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº APCiv.

0004595-28.2009.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO VIRGINIO NETO

APELADO:

SANTANA DIAS OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO DO BAIANO

APELADO: VALDENOR DE TAL

APELADO: RAIMUNDA DE TAL

APELADO: VANDO GILBERTO

APELADO: MARTINS DA BOA VISTA

APELADO: RAIMUNDO COELHO

APELADO: RAIMUNDO SALOBO

APELADO: MIGUEL DA TEREZONA

APELADO: LUIZA SALOBO

APELADO: DIVINO DO OSMAR

APELADO: CABLOCO DE TAL

APELADO: MARIA DA SILVA ROSA

ADVOGADO: ROGER SOUSA KUHN

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO VIRGINIO NETO
contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Cível e Agrária de Redenção-PA (ID 4654398) que julgou improcedente o pedido reintegração de posse de imóvel deduzido pelo ora apelante na origem.

Em suas razões, o recorrente alegou preliminarmente, que o juiz
a quo
incorreu em erro de procedimento, pois os recorridos teriam apresentado contestação intempestivamente, porém não houve decretação de revelia e a produção dos seus efeitos, especialmente a presunção da veracidade dos fatos apresentados pelo apelante em sua postulação.

Argumentou ainda, que houve erro de julgamento, uma vez que o juiz singular realizou valoração equivocada acerca dos fatos e provas apresentados durante a instrução processual na origem, os quais demonstrariam a posse do apelante de forma inconteste.

Pugnou então pelo total provimento do recurso para reformar a sentença apelada no sentido de se reconhecer a procedência da pretensão deduzida na origem.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, pugnando pelo total improvimento da apelação interposta pelo recorrente (ID 4654399).

Parecer exarado pelo Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 4654401).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Adianto que a apelação comporta provimento.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante, quando sustenta tese de erro de julgamento uma vez que, o conjunto probatório formado durante a instrução realizada na origem, é capaz de conduzir à conclusão de que ele detém a melhor posse no caso analisado.

De início, é importante frisar que, durante a audiência de justificação (fl.66/68), a única testemunha inquirida relatou que o imóvel litigado foi alvo de duas invasões, sendo uma ocorrida antes de sua aquisição pelo ora recorrente e, posteriormente, uma segunda ocupação ocorreu quando o apelante já havia adquirido o terreno, circunstância esta que ensejou a propositura da ação possessória em questão.

Sucede que, em audiência de instrução e julgamento (fl.366/367), a testemunha Ivanilde Pereira da Silva Ferreira declarou que era a antiga proprietária do terreno e que, após negociação entabulada com o ora recorrente, alienou o imóvel a este no ano de 2009, confirmando que antes da venda havia conseguido retirar os invasores do local.

Na mesma audiência, uma segunda testemunha foi inquirida, o sr. Deuzimar Borges de Sousa, esclarecendo em seu depoimento que, à época de sua aquisição pelo ora recorrente, não havia nenhum invasor no imóvel, sendo que a ocupação somente ocorreu bem depois que ele, o recorrente, já se encontrava no local, versão esta que veio a ser ratificada por uma terceira testemunha inquirida em juízo, a sra. Maria Luiza do Nascimento Sousa.

Portanto, o recorrente se desincumbiu, a meu ver, do ônus de demonstrar os requisitos exigidos pelo art.561 do CPC, no sentido de evidenciar sua posse e o esbulho sofrido nos termos narrados na inicial.

É dizer, o que se evidencia dos autos é que o apelante detinha a posse antes do início do exercício da posse dos recorridos. Outrossim, resta evidenciado o esbulho, conforme se observa do conjunto probatório trazido ao processo e acima comentado. Logo, conclui-se que houve invasão do imóvel, o que leva ao deferimento do pleito.

Em casos semelhantes, este E.TJPA assim já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LIMINAR. INTERVENÇÃO POSTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC.

JUSTA POSSE DO AUTOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA - 2020.02615473-66, 215.690, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18).

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARMENTE: JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO RECORRENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUMCUMBENCIAL IMPOSTA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI Nº. 1.060/50 –
MÉRITO: POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO DEMONSTRADA PELO AUTOR – ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS – POSSE E ESBULHO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA - 2811094, 2811094, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04).

Por outro lado, friso que competia aos apelados produzirem a prova do direito que lhe conferia a permanência no imóvel, a fim de descaracterizar a situação do esbulho. No entanto, não se desincumbiram de seu ônus probatório, em desobediência ao artigo 333, II, do CPC.

Ademais, me parece muito claro o
error in procedendo
arguido pelo recorrente, afinal, constato pela leitura dos autos que os recorridos apresentaram contestação após expirado o prazo legal, o que conduziria à decretação da revelia com todos os seus consectários legais, medida esta que não foi adotada pelo juízo
a quo
, o que poderia ensejar declaração de nulidade processual.

Contudo, é sabido que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o princípio da primazia do julgamento de mérito foi alçado ao patamar de norma fundamental, a orientar toda atividade de prestação da tutela jurisdicional realizada através do processo, nos termos do art.4º do CPC.

Além disso, segundo o versado no art.282, §2º, do CPC, não se deve pronunciar nulidade, seja para mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta, quando se puder decidir o mérito a favor da parte a quem a referida nulidade aproveita.

Assim, entendo que é de todo dispensável a sanção de nulidade de atos processuais tal como pretende o recorrente, quando se vislumbra a possibilidade de julgamento do mérito em seu favor, afinal, como já fundamentado, o recurso merece provimento no mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada no sentido de julgar procedente o pedido deduzido pelo apelante na origem, ratificando, portanto, a liminar já deferida anteriormente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/07/2021